Tribunal: TJMT
Processo: 1002920-10.2020.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002920-10.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DORIAN ALVES SOUSA - CPF: 649.029.192-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOILSON DUARTE - CPF: 022.113.411-52 (ASSISTENTE), MARCELO ROSA DE MORAES - CPF: 013.106.131-33 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condição de “mula”. Reconhecimento do tráfico privilegiado. Aplicável.
Possibilidade de proposta de acordo de não persecução penal. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto, visando o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II
. Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos de aplicação da minorante do tráfico privilegiado seu grau máximo, qual seja, de fração de 2/3.

III.
Razões de decidir

1.

A quantidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, que é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

2.

A natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”

3.

A quantidade de cocaína apreendida [
1,240 kg
] se mostra considerável diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 1.240 (mil duzentos e quarenta) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio.

4.

A quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

5.

O modo de execução do crime [transporte de droga em Rodovia Estadual – MT473], intermediário da cadeia comercial, contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para levar os entorpecentes até Pontes Lacerda/MT, conforme confissão em Juízo] e a forma de acondicionamento da droga [3 (três) tabletes de cocaína junto ao corpo, em sua cintura, por dentro da roupa] evidenciam a atuação como “
mula no transporte da droga
”.

6.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

7.

R
econhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.

8.

Mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP] durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ, e, por conseguinte, a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura do benefício.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido para reconhecer o tráfico privilegiado e, por conseguinte,
suspender a eficácia da condenação e determinar ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise, fundamentadamente, da pertinência ou não do acordo de não persecução penal.

Teses de julgamento
:

1.

A quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser utilizadas de forma simultânea para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal e, ao mesmo tempo, afastar o tráfico privilegiado.

2.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

3.

Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 49 e 59; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE no 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 6.5.2014; STF, RHC no 176.741/AgR, Rel.a Min. Cármen Lúcia (Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin), j. 13.8.2020; STJ, AgRg no HC no 773.649/MS, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 25.9.2023; STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 4.10.2017.

Bibliografia relevante citada
: NUCCI, Guilherme de Souza.
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014; CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil
. 3. ed. Leme-SP: JH Mizuno, 2020; CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA A REDUÇÃO DA OFERTA DE DROGAS ILÍCITAS (CdE); SIMCI; SENAD; UNODC; PNUD.
Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil
. Disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
; FONSECA, R. C. C. (org.).
Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado – Brasil – Uruguai – Colômbia – Portugal
. São Paulo: Dialética, 2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002920-10.2020.8.11.0013 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): DORIAN ALVES SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DORIAN ALVES SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe no 1002920-10.2020.8.11.0013), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 278393370).

O apelante alega que “
preenche todos os requisitos legais para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado [...] em seu grau máximo, qual seja, 2/3
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena (ID 278393372).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 278393373).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIÃO DE FRONTEIRA. ABORDAGEM DE ROTINA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. APREENSÃO DE UM QUILO E DUZENTOS GRAMAS DE COCAÍNA, EM QUATRO TABLETES ACONDICIONADOS EM FITA ADESIVA E OCULTADOS NAS PARTES ÍNTIMAS E NAS VESTES DO RECORRENTE. INSURGÊNCIA DA DEFESA. TESE DE CABIMENTO DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO NA SUA FORMA PRIVILEGIADA, SUSTENTANDO-SE A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS, AFASTANDO A CONCESSÃO DA REDUÇÃO DA PENA PELA PRÁTICA DO DELITO NA FORMA PRIVILEGIADA. PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE E CARACTERÍSTICAS DA DROGA, MODUS OPERANDI E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE NÃO AUTORIZAM A CONCLUSÃO DE QUE SE TRATA DE TRAFICANTE HABITUAL OU “MULA” DO TRÁFICO. RECORRIDO QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS, AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 286264877).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Extrai-se do inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 14 de março de 2020, por volta das 16h40min, em zona de fronteira, no posto fixo do Gefron, localizada na Base do Matão, Pontes e Lacerda/MT, Dorian Alves Sousa, com consciência e vontade, transportou/trouxe consigo, para fins de traficância, um total de 1.240,40 g (um mil e duzentos e quarenta gramas e quarenta centigramas) de pasta base de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo Pericial a fls. 18- 21/IP). [...]

Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Dorian Alves Sousa, porquanto incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) artigo(s) no artigo 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006.”
(Alice Cristina de Arruda e Silva Alves, promotora de Justiça – ID 278392472).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“
Do tráfico na modalidade privilegiada

Como cediço, a Lei de Drogas trouxe uma diferenciação na penalidade do agente contumaz à prática de delitos com aquele que primeiramente está vivenciando o submundo do crime, dizendo o legislador que para fazer jus à referida benesse, segundo o §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, deve o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

No caso concreto, razão não há para a aplicação do referido instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “não dedicação à atividade criminosa”. [...]

Compulsando-se a hipótese dos autos, se constata que o réu foi flagrado em posse de vultuosa quantidade de substância entorpecente (vale dizer, 1.240,00g de substância análoga a cocaína) o que leva a crer que a traficância constitui seu meio de vida, afastando-se, por conseguinte, a benesse legal.

Realmente, seria um absoluto contrassenso argumentar que o réu, na primeira ocasião em que decide dedicar-se à traficância, e sem qualquer envolvimento com organização criminosa, o faz, desde logo, adquirindo uma quantia superior a 1.240,00 gramas de cocaína para comercializá-la. [...]

Dosimetria

Na primeira fase, e considerando a preponderância estabelecida no artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade de droga), considerando a quantidade de entorpecentes apreendida, que não se mostrou diminuta (1.254,40g de cocaína) e que a cocaína possui alto potencial lesivo, em comparação a outras drogas, somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS e AgRg no REsp 1819607/SP, e TJMT, N.U 1003043-47.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, DJE 17/02/2023), necessária a valoração negativa desta circunstância; quanto à conduta social do agente, nada há nos autos a indicar devam ser tais circunstâncias valoradas negativamente; quanto as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, infere-se que a culpabilidade, compreendida como grau de censurabilidade da conduta, é normal à espécie; o réu não possui antecedentes criminais; também não há elementos hábeis para avaliar sua personalidade, que depende de laudo específico para tanto; os motivos e circunstâncias são aqueles ínsitos ao crime; com relação às consequências do crime, entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, são neutras e inerentes ao próprio tipo penal. Por se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita de comportamento da vítima.

Ante tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda da fase da dosimetria da pena, inexistem circunstâncias agravantes a serem consideradas. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea. Assim, reduzo a pena em 1/6 estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada. Assim, fixo a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Da Pena Definitiva

À míngua de fatores que alterem a pena, fica o réu condenado definitivamente à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando as declarações prestadas pelo réu, com espeque no artigo 49 do Código Penal, fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (UM TRINTA AVOS) do salário mínimo nacional vigente na época dos fatos.”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito – ID 278393370).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade/natureza da droga apreendida, qual seja 1,240 kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de cocaína.

A quantidade de drogas e o acentuado grau de nocividade da cocaína, que é dotada de alto poder viciante, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ – Rel.: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que a natureza da cocaína deve ser considerada para fins de apenamento em tráfico de drogas, visto que
“quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379). Isso porque, o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Ressalta-se que a quantidade de cocaína apreendida [
1,240 kg
] se mostra considerável (
STJ, AgRg no ARE no 2379202/SP, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz, 10.10.2023; HC no 110.486/GO, Rel.: Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19.12.2008)
diante da possibilidade de confecção de aproximadamente 1.240 (mil duzentos e quarenta) porções/papelotes/pinos das drogas de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio
[1]
.

Além disso,
possui valor no comércio ilícito de drogas de, aproximadamente, R$ 29.512,00 (vinte e nova mil e quinhentos e doze reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC no 725.317/SC - Rel.: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023; AgRg no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 7.12.2023).

Logo, a pena-base deve ser readequada à 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes agravantes, presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), de modo a reduzir a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária à 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado, a minorante não foi aplicada pelo Juízo singular ao sopesar que a quantidade de cocaína apreendida - 1,240kg (um quilo e duzentos e quarenta gramas) de cocaína – demonstraria “
dedicação do réu à atividade criminosa
” (ID 278393370).

Ocorre que o c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC no 109193/MG - Rel.: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 500.739-SP - Rel.: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

Em síntese, a quantidade e natureza da droga apreendida não podem ser usadas, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado (STF, RHC n° 138.117 – Rel.a: Min. Rosa Weber - 6.4.2021; HC no 205.439/MS – Rel.: Min. Nunes Marques – 3.9.2021).

Noutro giro, verifica-se que os depoimentos dos policiais rodoviários Federais [Marcelo Rosa de Moraes e Joilton Duarte] não são suficientes para demonstrar a habitualidade na traficância porque a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em um caminhão no qual o apelante pegou “carona”, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pelo apelante, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes aptas a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou envolvimento em organização criminosa.

No caso, o modo de execução do crime [transporte de droga em Rodovia Estadual – MT473], intermediário da cadeia comercial
[2]
, contraprestação financeira pela empreitada criminosa [apelante receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para levar os entorpecentes até Pontes Lacerda/MT, conforme confissão em Juízo] e a forma de acondicionamento da droga [3 (três) tabletes de cocaína junto ao corpo, em sua cintura, por dentro da roupa] evidenciam a atuação como “
mula no transporte da droga
” (STJ, AgRg no HC no 773.649/MS - Rel.a: Min.a Laurita Vaz – 25.9.2023).

Essa modalidade envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-
mula
-carga-levar-fatos_259569/), traficando “
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
” (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Trata-se de um vetor a ser considerado na aplicação da Lei de Drogas, que disciplina um sistema de prevenção e repressão estatal (SISNAD).

Atente-se que a
“singela alusão genérica à importância do acusado, como transportador, na estrutura de uma organização criminosa ou uma narrativa própria da atividade nominada de ‘mula’ não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. Imperiosa a indicação de qualquer evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertence a organização criminosa ou efetivamente se dedica a atividades criminosas”
(STF, RHC no 176741/AgR, Rel.a: Min.a Cármen Lúcia [Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin], 13.8.2020).

Nesse quadro, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, 4.10.2017; TJMT, AP NU 1000528-75.2020.8.11.0085, Primeira Câmara Criminal, 1o.6.2021).

Registre-se que a condição de “mula” do tráfico autoriza a utilização da fração diversa da máxima - 2/3 (dois terços) - para diminuição da reprimenda, sendo adequada a redução em 1⁄2 (metade) (STJ, AgRg no REsp no 2.648.731/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 26.3.2025).

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Reconhecida a figura penal prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), caberia ao Juízo singular
“proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”
(STJ, HC no 822.947/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 27.6.2023).

Isso porque, com a alteração do enquadramento jurídico ou a desclassificação do delito, é possível a aplicação do ANPP, uma vez que a pena mínima resulta inferior a 4 (quatro) anos (STJ, HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“[...] reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.”
(AP no 1002959-34.2022.8.11.0046 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 16.4.2024).

Sob essa ótica, mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP]
“durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula no 337 do STJ”
, e, por conseguinte, a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP no 0008407-32.2023.8.13.0040 – Rel. Des. Franklin Higino Caldeira Filho – j. 27.8.2024 – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para reconhecer o tráfico privilegiado [
Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o], readequar a pena a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
e, por conseguinte, suspender a eficácia da condenação e determinar ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise, fundamentadamente, da pertinência ou não do ANPP.

É como voto.

[1]

FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light” Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007

[2]
“Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte, armazenamento, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação” (GRILLO, Carolina Christoph. O “morro” e a “pista”: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em:revistas.ufrj.br)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025